Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Demora excessiva na conclusão de reparo de veículo. Danos materiais e morais configurados. Pedido recursal de pagamento integral do valor do automóvel. Inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a demora excessiva na entrega de veículo deixado para reparo e condenando os réus ao pagamento de R$ 2.440,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de determinar a conclusão do conserto.
2. A parte apelante busca a majoração das indenizações e requer, ainda, a condenação dos réus ao pagamento integral do valor do veículo com base na Tabela Fipe, sob alegação de deterioração do bem durante o período em que permaneceu no estabelecimento das rés.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do valor fixado a título de danos materiais; (ii) analisar se o quantum arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) aferir se é possível conhecer do pedido recursal relativo ao pagamento integral do veículo, à luz dos limites objetivos da demanda.
III. Razões de decidir
4. Constatado que o pedido de pagamento integral do valor do automóvel configura inovação recursal, por não ter sido deduzido como pedido principal na petição inicial e por depender de perícia não requerida na origem, aplica-se a vedação dos arts. 1.013, §1o, e 1.014 do CPC, bem como as regras dos arts. 141 e 492 do CPC quanto aos limites da demanda. Assim, essa parte do recurso não pode ser conhecida.
5. Para o reconhecimento de danos materiais, exige-se demonstração específica dos valores despendidos e do nexo causal com o evento danoso. Apenas os gastos de R$ 2.440,00 relativos à locação de veículos foram comprovados documentalmente e vinculam-se às consequências diretas da falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
6. A demora excessiva na conclusão do reparo, somada às reiteradas tentativas de solucionar administrativamente a solução, caracteriza violação a direitos de personalidade e justifica a condenação por danos morais.
7. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, inexistindo circunstância que autorize a sua majoração.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5o, X; CPC, arts. 141, 492,1.013, §1o; 1.014; CDC: arts. 2o, caput, 3o, § 2o; 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075916, Apelação Cível 0002103-97.2017.8.07.0006, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2064942, Apelação Cível 0719443-34.2022.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2073965, Apelação Cível 0708977-72.2022.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 1947963, RI 0746200-67.2024.8.07.0016, Relatora: Silvana da Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024